Tribunal: TJPA
Processo: 0879488-71.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879488-71.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANO ELÉTRICO EM BENS DE CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA SUB-ROGAÇÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido formulado por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em ação regressiva de ressarcimento de danos. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica, no valor de R$ 13.139,32, com correção monetária e juros, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se é legítima a pretensão regressiva da seguradora sem prévia solicitação administrativa à concessionária; (II) verificar se há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos suportados pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, bastando para sua configuração a demonstração do dano e do nexo de causalidade, sem necessidade de apuração de culpa.

A sub-rogação legal prevista nos arts. 346, 349 e 786 do CC autoriza a seguradora, que indenizou o consumidor, a exercer o direito de regresso contra o causador do dano.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, elaborado por empresa idônea e tecnicamente habilitada, é suficiente para comprovar o nexo causal entre o dano e a falha no fornecimento de energia elétrica, especialmente diante da ausência de contraprova eficaz por parte da concessionária.

A exigência de abertura de processo administrativo junto à concessionária, conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, possui natureza meramente facultativa e não limita o exercício do direito constitucional de acesso ao Judiciário (CF/1988, art. 5º, XXXV).

A ausência de preservação dos bens danificados para inspeção não invalida a pretensão indenizatória, quando há laudo técnico fundamentado e ausência de prova em sentido contrário.

A correção monetária incide desde a data do efetivo desembolso da indenização pela seguradora, conforme entendimento consolidado (Súmula 43 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora que indeniza consumidor por dano elétrico pode propor ação regressiva contra a concessionária sem necessidade de prévia solicitação administrativa.

A responsabilidade civil da concessionária de energia é objetiva e configurada mediante comprovação do dano e do nexo de causalidade.

O laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para demonstrar o nexo causal quando não refutado por contraprova eficaz.

A ausência de inspeção prévia pela concessionária ou de preservação do bem danificado não obsta o reconhecimento do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 37, § 6º; CC, arts. 346, 349, 393 e 786; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; ANEEL, Resolução Normativa nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0879488-71.2023.8.14.0301

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em trâmite perante a 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

"Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido realizado pela autora, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC e CONDENO a requerida a: a) Pagar ao autor indenização no valor de R$ 13.139,32 (treze mil e cento e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), a ser atualizado monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação (art. 405, CC). b) Custas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados em 20% do valor do débito."

Irresignada, a concessionária apelante (Id. 25401124)
sustenta a necessidade de reforma da sentença. Argumenta que não foi observada a necessidade de solicitação administrativa prévia, o que lhe cerceou o direito de averiguar os supostos danos e vistoriar o imóvel. Alega a inexistência de nexo de causalidade, afirmando que seus registros não apontam qualquer interrupção ou oscilação de energia na data e local indicados.

Aduz, ainda, que os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, não sendo firmados por profissional habilitado, e não concluem pela responsabilidade da concessionária, afastando a hipótese de dano decorrente de falha na rede elétrica. Por fim, levanta a possibilidade de o dano ter ocorrido por fenômenos da natureza, o que configuraria hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 393 do Código Civil, e nega ter praticado qualquer ato ilícito que enseje o dever de indenizar.

Requer, por fim, o provimento do recurso, com a consequente improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões à apelação (Id 25401129).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

Trata-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela ocorrência de danos materiais suportados por consumidores segurados, sub-rogados em favor da seguradora autora, ora apelada, a qual pleiteia o ressarcimento da indenização paga em razão de sinistro de natureza elétrica.

De início, cumpre destacar que, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Ainda, sendo a sub-rogação legal forma de transferência dos direitos e garantias do credor originário ao segurador que efetuou o pagamento da indenização securitária (arts. 346, 349 e 786 do Código Civil), é legítima a pretensão regressiva, aplicando-se à hipótese o microssistema consumerista, dada a relação de consumo entre o consumidor segurado e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz.

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelada são claros ao demonstrar que os equipamentos do segurado foram danificados por sobrecarga elétrica externa, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O laudo produzido por empresa tecnicamente qualificada indica falha de origem externa que ensejou os defeitos nos objetos, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelante.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ressalte-se que não há respaldo legal para exigir a preservação dos bens danificados até a inspeção da concessionária. A concessionária, por sua vez, deixou de produzir qualquer prova idônea que demonstrasse a regularidade do fornecimento de energia elétrica ou que infirmasse o nexo causal apontado nos documentos técnicos apresentados.

Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir da data do desembolso da indenização pela seguradora, que é o momento em que efetivamente suportou o prejuízo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 43).

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno a concessionária demandada ao pagamento de custas processuais e deixo de majorar os honorários advocatícios, pois já estipulados no patamar máximo, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/09/2025